Tribunal: TJSP
Processo: 1042474-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Veiculação de propaganda de venda de produtos farmacêuticos pela VIVO – Violação dos artigos 31 e 39, IV e VIII, todos da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Autuação e imposição de penalidade – Autora que não se desincumbiu de provar a inexistência das infrações, tal como lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Veiculação de propaganda de venda de produtos farmacêuticos pela VIVO – Violação dos artigos 31 e 39, IV e VIII, todos da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Autuação e imposição de penalidade – Autora que não se desincumbiu de provar a inexistência das infrações, tal como lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Manutenção do volume da multa – Condição econômica do infrator que é critério legalmente previsto e visa reprimir e prevenir violações aos direitos do consumidor – Honorários advocatícios – Majoração, com observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Improcedência do pedido mantida – Recurso da requerida provido em parte e recurso da autora desprovido.